Tribunal: TJPA
Processo: 0818376-29.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818376-29.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, OSVALDINO MORAES DE SOUSA JUNIOR

APELADO: OSVALDINO MORAES DE SOUSA JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, I, II E IV. OMISSÃO DE RECEITAS E DECLARAÇÕES INEXATAS. ICMS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO OBJETIVA DE PUNIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO STF. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE GRAVE DANO À COLETIVIDADE. ART. 12, I, DA LEI 8.137/90. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por OSVALDINO MORAES DE SOUSA JUNIOR e pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 1º, incisos I, II e IV, da Lei nº 8.137/90, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa sustenta, preliminarmente, a inexistência de condição objetiva de punibilidade pela ausência de constituição definitiva do crédito tributário, bem como, no mérito, a inexistência de responsabilidade do acusado e ausência de dolo. O Ministério Público pleiteia a majoração da pena mediante aplicação da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90, sob o fundamento de grave dano à coletividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de constituição definitiva do crédito tributário impediria a persecução penal, nos termos da Súmula Vinculante nº 24 do STF; (ii) estabelecer se o acusado, na condição de sócio-gerente da empresa, pode ser responsabilizado penalmente pelas irregularidades fiscais apuradas, bem como se restou configurado o dolo necessário à caracterização do crime contra a ordem tributária; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a incidência da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90, relativa ao grave dano à coletividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição definitiva do crédito tributário configura condição objetiva de punibilidade para os crimes previstos no art. 1º da Lei nº 8.137/90, nos termos da Súmula Vinculante nº 24 do STF, requisito atendido no caso concreto mediante regular procedimento administrativo fiscal que resultou na lavratura de auto de infração e constituição definitiva do crédito tributário.

4. O juízo criminal não possui competência para examinar eventuais irregularidades do procedimento administrativo fiscal ou desconstituir o lançamento tributário, matéria que deve ser discutida nas vias próprias, como recurso administrativo, ação cível ou mandado de segurança.

5. O sócio-gerente ou administrador da pessoa jurídica responde penalmente pelos crimes contra a ordem tributária quando comprovado que detinha poderes de gestão e participação nas condutas ilícitas relacionadas à atividade empresarial.

6. O dolo nos crimes previstos no art. 1º da Lei nº 8.137/90 é genérico e pode ser inferido das circunstâncias objetivas da conduta, especialmente quando demonstradas omissões de receitas e prestação de informações fiscais inverídicas aptas a reduzir indevidamente a carga tributária.

7. A incidência da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90 exige demonstração concreta de grave dano à coletividade, não sendo suficiente a mera ocorrência de supressão ou redução de tributo, circunstância inerente ao próprio tipo penal.

8. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça adota critérios objetivos para aferição do grave dano à coletividade, considerando, em regra, valores próximos ou superiores a R$ 1.000.000,00, parâmetro não alcançado no caso concreto.

9. A sentença examinou adequadamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e fixou a pena-base no mínimo legal, inexistindo fundamentação concreta que justifique a majoração pretendida pelo Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A persecução penal por crime contra a ordem tributária previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90 exige a prévia constituição definitiva do crédito tributário, conforme a Súmula Vinculante nº 24 do STF.

2. O sócio-gerente ou administrador da pessoa jurídica responde penalmente por crimes contra a ordem tributária quando comprovados seus poderes de gestão e a prática de condutas voltadas à supressão ou redução de tributo.

3. O dolo genérico é suficiente para a configuração do crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90 e pode ser inferido das circunstâncias objetivas da conduta, como omissão de receitas e prestação de informações fiscais inexatas.

4. A causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90 exige demonstração concreta de grave dano à coletividade, não se configurando automaticamente pela mera existência de prejuízo fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; Lei nº 8.137/90, arts. 1º, I, II e IV, e 12, I; Código Penal, arts. 59, 68 e 71; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 24; STJ, RHC nº 113.899/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.10.2020; STJ, REsp nº 1.849.120/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 11.03.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.827.275/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.06.2025; TJDFT, Acórdão nº 1887729, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 11.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostos, de um lado, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, e, de outro, por
OSVALDINO MORAES DE SOUSA JUNIOR
, contra sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR E A ORDEM TRIBUTÁRIA DA COMARCA DE BELÉM/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, acabou por condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 1º, incisos I, II e IV, da Lei nº 8.137/90, cominando-lhe pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e, ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do lançamento do crédito tributário.

Consta dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, com fundamento em elementos colhidos em procedimento investigatório decorrente de apuração administrativa fiscal, oferece denúncia em face de
OSVALDINO MORAES DE SOUSA JUNIOR
, imputando-lhe a prática de delito previsto na legislação penal relativa aos crimes contra a ordem tributária.

A acusação tem origem em irregularidade fiscal identificada por autoridade fazendária no curso de procedimento administrativo, ocasião em que teriam sido constatadas inconsistências relacionadas ao cumprimento de obrigações tributárias vinculadas à atividade econômica desenvolvida pelo denunciado.

A peça acusatória é instruída com diversos documentos destinados a demonstrar a materialidade dos fatos investigados e indicar indícios de autoria, dentre os quais se destacam conjuntos documentais compostos por notas fiscais e instrumentos contratuais, consultas realizadas em sistemas oficiais de informação governamental, incluindo INFOSEG e SIEL, bem como certidões de antecedentes criminais relativas ao acusado.

Recebida a denúncia pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, mediante decisão proferida em 19 de outubro de 2022, reconhece-se a presença de elementos suficientes para o início da persecução penal, determinando-se a citação do acusado para apresentação de resposta à acusação e prosseguimento da ação penal.

Na sequência, são adotadas diversas providências processuais voltadas à efetivação do ato citatório e ao regular desenvolvimento da marcha processual, incluindo diligências realizadas pela serventia judicial, expedição de mandados, atos ordinatórios, intimações das partes e juntada de certidões cartorárias.

No curso do processo, são apresentadas petições pelas partes, bem como juntados documentos destinados à regularização da representação processual e à identificação do acusado, incluindo documentos pessoais e comprovantes de residência.

O juízo de primeiro grau profere ainda diversos despachos e decisões interlocutórias voltados à condução do processo e à obtenção de elementos necessários à instrução probatória, incluindo a expedição de ofícios e requisições de informações a órgãos públicos.

Encerrada a tramitação do feito em primeiro grau, sobrevem decisão de mérito que aprecia a imputação formulada na denúncia e examina os elementos probatórios constantes dos autos.

Inconformadas com o resultado do julgamento,
as partes interpõem recursos de apelação criminal
, trazendo aos autos suas razões recursais com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo juízo de origem.

Inconformado com o resultado do julgamento,
OSVALDINO MORAES DE SOUSA JUNIOR
interpõe recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de prova suficiente para fundamentar a responsabilização penal, bem como a ausência de demonstração do elemento subjetivo necessário à configuração do delito tributário imputado, postulando, ao final, a reforma da decisão e sua consequente absolvição.

De igual modo, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpõe recurso de apelação, defendendo a revisão da decisão proferida pelo juízo de origem, sob o argumento de que os elementos constantes dos autos evidenciariam a prática do ilícito penal e a responsabilidade do acusado pelos fatos investigados.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
dos recursos e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
de ambos.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos em análise preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, os
CONHEÇO
.

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO OBJETIVA DE PUNIBILIDADE (INEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO DEFINITIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO)

A defesa do apelante
OSVALDINO MORAES DE SOUSA JUNIOR
suscita preliminar de nulidade da ação penal, sustentando a inexistência de condição objetiva de punibilidade, sob o argumento de que não teria ocorrido a constituição definitiva do crédito tributário, invocando, para tanto, a incidência da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal.

Segundo a tese defensiva, por se tratar de crime material contra a ordem tributária, a persecução penal somente poderia ter sido iniciada após a constituição definitiva do crédito tributário, circunstância que, na visão da defesa, não teria sido demonstrada nos autos.

É certo que os delitos previstos no art. 1º da Lei nº 8.137/90 são considerados crimes materiais, exigindo, para sua consumação, a efetiva supressão ou redução de tributo, circunstância que pressupõe a constituição definitiva do crédito tributário.

Nesse sentido dispõe a Súmula Vinculante nº 24 do STF, segundo a qual:

“Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.”

Todavia, no caso concreto, não há qualquer demonstração de que o crédito tributário ainda estivesse pendente de constituição definitiva.

Ao contrário, os autos evidenciam que houve regular procedimento administrativo fiscal, culminando na lavratura do respectivo auto de infração e constituição definitiva do crédito tributário, que passou a constituir o suporte fático da persecução penal.

A defesa limita-se a formular alegações genéricas acerca de eventual irregularidade do procedimento administrativo, sem, contudo, demonstrar a existência de recurso administrativo pendente ou suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventuais irregularidades do procedimento administrativo fiscal não são, em regra, objeto de apreciação no processo penal, devendo ser discutidas nas vias próprias.

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. QUESTÃO NÃO DIRIMIDA NA SEARA CÍVEL. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP PREENCHIDOS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.

1. Conforme orientação desta Corte Superior, "a tese de nulidade do procedimento fiscal não pode ser dirimida no bojo da ação penal, na qual a Fazenda Pública não é parte ou exerce o contraditório, porquanto o Juízo criminal não possui competência para anular o lançamento tributário, passível de revisão apenas por meio de recurso administrativo, ação cível ou mandado de segurança (RHC n. 61.764/RJ, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 2/5/2016, grifou-se)

2. Se a alegação de nulidade no procedimento não chegou a ser dirimida em ação anulatória na seara cível, é inviável a pretensão de desconstituição do crédito tributário no juízo criminal, sobretudo na via mandamental.

3. Verificando-se que houve clara exposição do liame existente entre as supostas condutas do recorrente e os fatos delitivos em apuração, de forma suficiente a dar início à persecução penal na via judicial e garantir o pleno exercício da defesa ao acusado, inviável o acolhimento da pretensão de inépcia da denúncia.

4. Recurso improvido, cassando-se a liminar deferida.

(STJ - RHC n. 113.899/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020.) (grifo nosso)

Assim, inexistindo qualquer prova de que o crédito tributário esteja suspenso ou em discussão administrativa capaz de impedir a persecução penal, rejeita-se a preliminar suscitada pela defe

III. MÉRITO

No mérito, discute-se a responsabilidade penal de
OSVALDINO MORAES DE SOUSA JUNIOR
pela prática de crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I, II e IV, da Lei nº 8.137/90, consistente, em síntese, na supressão ou redução de tributo mediante omissão de informações e prestação de declarações inexatas às autoridades fazendárias, circunstância que teria resultado na diminuição indevida do ICMS devido.

Conforme apurado no procedimento fiscal que deu origem à persecução penal, teriam sido identificadas omissões de receitas e inconsistências em declarações fiscais apresentadas pela empresa administrada pelo acusado, resultando na constituição de crédito tributário em desfavor da pessoa jurídica.

O juízo de primeiro grau, após regular instrução processual, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Contra essa decisão insurgem-se ambas as partes.

III.1 DA TESE DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ACUSADO

A defesa sustenta, em síntese, que o acusado não seria responsável pela gestão fiscal da empresa, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pelas irregularidades apontadas no procedimento administrativo.

Os autos demonstram que
OSVALDINO MORAES DE SOUSA JUNIOR
exercia a condição de sócio-gerente da empresa investigada, possuindo poderes de administração e gestão das atividades empresariais.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça de todo país estabelece que o sócio-gerente ou administrador da pessoa jurídica responde penalmente pelos crimes contra a ordem tributária quando comprovado seu poder de gestão e participação na conduta ilícita.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. TRÊS APELADOS. PLEITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SUPRESSÃO DE ICMS. LEI Nº 8.137/1990. SONEGAÇÃO FISCAL INCONTROVERSA. SÓCIO ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE LEGAL. CONTADORES. AÇÃO CONJUNTA. DOLO GENÉRICO SUFICIENTE. FORÇA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRO APELADO. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. RÉU FORAGIDO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. REPARAÇÃO DO DANO. INVIABILIDADE. VALOR JÁ INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Os crimes contra a ordem tributária tipificados no art. 1º da Lei nº 8.137/90 consubstanciam-se em delitos materiais, ou seja, sua consumação depende da ocorrência de resultado naturalístico, consistente na redução ou supressão do tributo, o que, por sua vez, só se configura mediante a constituição definitiva do crédito tributário, por meio do lançamento definitivo pela autoridade administrativa. Precedentes.

2. Nos termos da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, as condutas definidas nos incisos I, II, III e IV do artigo 1º da Lei nº 8.137/90 somente são tipificadas como crime material após a constituição definitiva do crédito tributário, quando, então, passa a correr o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva.

3. Os crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1º da Lei nº. 8.137/1990 prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada. Precedentes.

4. A responsabilidade tributária e o crime de sonegação fiscal são disciplinados pelo artigo 135 do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente ou ao administrador da pessoa jurídica a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre as movimentações financeiras da atividade empresarial.

5. Na condição de sócios administradores, recai sobre os integrantes da sociedade a responsabilidade pelas transações empresariais, incumbindo-lhes o dever precípuo de comunicar as vendas ultimadas com o respetivo envio das respectivas notas fiscais. Incorrem na prática delitiva tributária os sócios que, olvidando-se do dever legal que lhes está afeto, omitem operações com vistas a suprimir o recolhimento do tributo devido (ICMS) junto aos cofres públicos.

6. Constatados elementos de convicção sólidos acerca do cometimento de diversos crimes em contexto de continuidade delitiva, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, impõe-se a majoração da pena, na forma do artigo 71 do Código Penal. Como o ICMS constitui imposto de apuração mensal, cada sonegação do tributo ocorrida no período de um mês se configura um único delito, devendo ser adotado o critério de quantidade de crimes cometidos para a exasperação da pena.

7. A jurisprudência admite a valoração negativa da conduta social do réu que comete novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior.

8. Inviável o estabelecimento de indenização mínima a título de reparação de danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando tal circunstância se confunde com o objeto da própria ação penal, cujo valor já se encontra inscrito em Dívida Ativa com o devido ajuizamento da execução fiscal.

9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.

(TJDFT -
Acórdão 1887729
, 0718687-77.2021.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) (grifo nosso)

EMENTA: CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA E TRIBUTÁRIA - LEI Nº 8.137/91 - ISS - PRELIMINARES - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - INADIMPLEMENTO - IMPOSSIBILIDADE - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO - NÃO EVIDENCIADA - SIMULAÇÃO DO DOMICÍLIO FISCAL - CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO - SÓCIO-GERENTE - RESPONSABILIDADE - MATERIALIDADE COMPROVADA - DOLO EVIDENTE - CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - REDUÇÃO DE PENA DE MULTA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE

- O parcelamento do crédito tributário suspende a ação penal, desde que comprovado seu adimplemento.

- Não é inepta a denúncia que descreve a conduta criminosa, observando os requisitos do art. 41 do CPP.

- Não há que se falar em prescrição, se não decorrido, entre os marcos interruptivos, o prazo prescricional.

- O sócio-gerente da empresa é responsável pelas operações fiscais praticadas, devendo responder pelo delito de sonegação fiscal, nos termos da Lei n. 8.137/90.

- Comprovada a materialidade do delito com base na documentação apresentada pela Fazenda Estadual, aliada a prova testemunhal que revela a simulação do domicílio fiscal, que possibilitou a obtenção de vantagem ilícita, resultando em supressão da carga tributária devida ao Município onde efetivamente ocorria a prestação do serviço, deve ser confirmada a condenação.

- Em sendo a pena privativa de liberdade fixada em patamar próximo ao mínimo legal, deve a multa guardar proporcionalidade com aquela e o valor do dia-multa observar a condição financeira do réu. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.04.515266-7/001, Relator(a): Des.(a) José Antonino Baía Borges , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/10/2012, publicação da súmula em 29/10/2012) (grifo nosso)

Inclusive, este é o entendimento desta Corte Estadual, vejamos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI 8.137/90. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA. REPRIMENDA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.

Não procede a pretensão absolutória, sob o argumento de ausência de culpabilidade do apelante, pois este era sócio-gerente da empresa e possuia responsabilidade pelos atos praticados em nome daquela. Ademais, no caso, o tipo subjetivo se esgota no dolo genérico, não sendo necessário demonstrar o
animus
de obter o benefício indevido.

2. Não há que se falar em exacerbação da pena privativa de liberdade, se esta foi fixada pelo magistrado em estrita observância às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0021313-03.2006.8.14.0401 – Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/10/2013 ) (grifo nosso)

Assim, evidenciado nos autos que o apelante possuía poderes de gestão e administração da empresa, não há como afastar sua responsabilidade pelos fatos.

III.2 DA TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO

A defesa também sustenta a inexistência de dolo, afirmando que não teria havido intenção de suprimir ou reduzir tributo.

Todavia, a análise do conjunto probatório demonstra que as irregularidades fiscais identificadas não se tratam de meros erros formais ou equívocos contábeis.

Ao contrário, o procedimento fiscal constatou omissão de receitas e utilização de informações fiscais inverídicas, circunstâncias que evidenciam comportamento voltado à redução indevida da carga tributária.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o dolo nos crimes tributários pode ser inferido a partir das circunstâncias objetivas da conduta, especialmente quando demonstrada a adoção de mecanismos destinados à ocultação de receitas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR SUPERIOR A R$20.000,00. APLICAÇÃO RETROATIVA DA PORTARIA GAB/PGESC N. 58/2021. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DE 26 MESES. CARACTERIZADO O DOLO DE APROPRIAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

2. "Segundo entendimento desta Corte Superior, firmado no julgamento do REsp n. 1.709.029/MG, relatoria do eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, sob rito do recursos repetitivos, Tema 157/STJ (modificado), 'incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda'" (AgRg no HC n. 889.162/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

3. Destaca-se, ainda, que, não há se falar em aplicação retroativa da Portaria GAB/PGESC n. 58/2021, tendo em vista que a denúncia foi recebida em data anterior à edição da referida portaria, e o valor mencionado no acórdão de apelação é superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4. No concernente à alegação de ausência de dolo, tem-se que "o Supremo Tribunal Federal decidiu, no RHC n. 163.334/SC, que 'a caracterização do crime depende da demonstração do dolo de apropriação, a ser apurado a partir de circunstâncias objetivas factuais, tais como o inadimplemento prolongado sem tentativa de regularização dos débitos, a venda de produtos abaixo do preço de custo, a criação de obstáculos à fiscalização, a utilização de 'laranjas' no quadro societário, a falta de tentativa de regularização dos débitos, o encerramento irregular das suas atividades, a existência de débitos inscritos em dívida ativa em valor superior ao capital social integralizado etc.' (RHC n. 163.334/SC, relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, processo eletrônico DJe-271, divulgado em 12/11/2020, publicado em 13/11/2020)" (AgRg no HC n. 728.271/SC, minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022). No presente caso, consta do acórdão de apelação que o réu deixou de recolher o ICMS durante 26 meses, o que, conforme o precedente citado, demonstra o dolo de apropriação.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.827.275/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.) (grifo nosso)

Dessa forma, não prospera a alegação defensiva.

III.3 DA DOSIMETRIA DA PENA

O Ministério Público do Estado do Pará de Primeiro Grau insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, sustentando que a pena imposta ao acusado mostra-se aquém da gravidade concreta do delito.

Em síntese, sustenta o órgão acusador que a reprimenda fixada na origem deveria ser majorada, mediante elevação da pena-base e aplicação da causa de aumento prevista no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90, sob o fundamento de que a conduta teria ocasionado grave dano à coletividade, circunstância que justificaria a incidência da referida majorante.

Cumpre inicialmente registrar que a causa especial de aumento prevista no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90 estabelece que a pena será aumentada quando o crime ocasionar grave dano à coletividade. Trata-se, portanto, de circunstância qualificadora que exige demonstração concreta e específica de prejuízo que ultrapasse o resultado natural do tipo penal, não sendo suficiente a mera constatação da ocorrência de supressão ou redução de tributo.

Isso porque os delitos previstos no art. 1º da Lei nº 8.137/90, por sua própria natureza, já possuem como consequência direta a lesão ao erário e, por via reflexa, à coletividade. Admitir a incidência automática da majorante com base exclusivamente na existência de prejuízo fiscal implicaria indevida duplicidade valorativa do mesmo fato, transformando em regra aquilo que o legislador concebeu como hipótese excepcional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a incidência da causa de aumento exige fundamentação concreta demonstrando que o dano extrapola o resultado típico do delito, atingindo a coletividade de maneira particularmente relevante.

RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 12, I, DA LEI 8.137/90. ICMS. VALOR SONEGADO. INCLUSÃO DE JUROS E MULTA. AUSÊNCIA DE GRAVE DANO À COLETIVIDADE. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. O dano tributário é valorado considerando seu valor atual e integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa.

2. A majorante do grave dano à coletividade, prevista pelo art. 12, I, da Lei 8.137/90, restringe-se a situações de especialmente relevante dano, valendo, analogamente, adotar-se para tributos federais o critério já administrativamente aceito na definição de créditos prioritários, fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN.

3. Em se tratando de tributos estaduais ou municipais, o critério deve ser, por equivalência, aquele definido como prioritário ou de destacados créditos (grandes devedores) para a fazenda local.

4. Em Santa Catarina, a legislação de regência não prevê prioridade de créditos, mas define, como grande devedor, aquele sujeito passivo cuja soma dos débitos seja de valor igual ou superior a R$ 1.000.000, 00, nos termos do art. 3º da Portaria PGE/GAB n. 094/17, de 27/11/2017.

5. Caso em que o valor sonegado relativo a ICMS - R$ 207.011,50 - alcança o valor de R$ 625.464,67 com multa e juros, o que não atinge o patamar diferenciado de dívida tributária acolhido pela Fazenda estadual catarinense e, assim, não se torna tampouco apto a caracterizar o grave dano à coletividade do art. 12, I, da Lei 8.137/90.

6. Fixada, assim, a tese de que o grave dano à coletividade é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado (como grande devedor).

7. Reduzida a pena, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

8. Recurso especial provido para reduzir as penas a 2 anos de reclusão e a 10 dias-multa e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.

(STJ - REsp n. 1.849.120/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 25/3/2020.) (grifo nosso)

No referido precedente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou que a aferição do grave dano à coletividade pode ser realizada mediante critérios objetivos, notadamente mediante comparação com parâmetros adotados pela própria Administração Tributária para definição de créditos prioritários ou de grandes devedores.

Naquele julgamento, concluiu-se que valores significativamente inferiores ao patamar de um milhão de reais não seriam, em regra, suficientes para caracterizar o grave dano à coletividade, justamente porque não representam prejuízo de magnitude extraordinária.

Tal orientação revela-se plenamente aplicável ao caso em exame.

Analisando os autos, observa-se que o prejuízo fiscal apurado no procedimento administrativo não se mostra apto, por si só, a caracterizar situação de excepcional gravidade capaz de justificar a incidência da referida majorante.

Com efeito, os valores identificados no procedimento fiscal representam
consequência direta e natural da prática
do delito tributário, circunstância já considerada pelo legislador ao tipificar as condutas descritas no art. 1º da Lei nº 8.137/90.

Não se verifica, no caso concreto, qualquer elemento adicional que permita concluir que a conduta do acusado tenha provocado impacto extraordinário nas finanças públicas ou prejuízo de magnitude singular à coletividade.

A propósito, a jurisprudência dos tribunais de justiça são no sentido de que o dano tem que ser superior ao montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão)

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. DOLO GENÉRICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. NÃO INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 12, I, DA LEI 8.137/90.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos pela acusada e pelo Ministério Público do Estado de Rondônia contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia e condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 2º, II, da Lei 8.137/90 (apropriação indébita tributária), à pena de 09 meses de detenção e ao pagamento de 15 dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo e insuficiência probatória. O Ministério Público requer o reconhecimento da agravante prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/90, sob alegação de grave dano à coletividade pelo não recolhimento de ICMS no valor de R$ 1.153.145,28.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

verificar se a ausência de recolhimento do ICMS próprio declarado caracteriza o crime de apropriação indébita tributária, considerando a alegação de dificuldades financeiras; e

estabelecer se o montante do tributo não recolhido enseja a incidência da agravante do art. 12, I, da Lei 8.137/90, em razão do alegado dano à coletividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está demonstrada por autos de infração, certidões de dívida ativa, notas fiscais e pelo relatório de ICMS declarado e não pago, corroborados por prova oral e pela confissão da ré em juízo.

O dolo genérico é suficiente para a caracterização do crime de apropriação indébita tributária, bastando a omissão voluntária do recolhimento do tributo devido, independentemente da intenção específica de fraudar o fisco.

A alegação de dificuldades financeiras não exclui a tipicidade da conduta, pois o crime se consuma com a apropriação dos valores descontados ou cobrados do consumidor e não repassados ao erário.

O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/90 exige a demonstração de grave dano à coletividade, o que, segundo a jurisprudência, pressupõe montante superior a R$ 1.000.000,00. No caso, o valor do débito remanescente, após parcelamento, não ultrapassa esse limite, afastando a incidência da majorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de apropriação indébita tributária caracteriza-se pelo não recolhimento do ICMS próprio declarado, sendo suficiente o dolo genérico de omissão voluntária.

Dificuldades financeiras não afastam a tipicidade da conduta nem configuram excludente de culpabilidade.

A incidência da causa de aumento de pena por grave dano à coletividade (art. 12, I, da Lei 8.137/90) exige que o valor do tributo não recolhido seja superior a R$ 1.000.000,00.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.137/90, arts. 2º, II, e 12, I; Código Penal, art. 71.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 801.029/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/09/2024.

STJ, AgRg no AREsp 2.049.204/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/06/2023.

TJRO, Apelação Criminal nº 0016032-82.2019.822.0501, Rel. Des. Álvaro Kalix Ferro, 2ª Câmara Criminal, j. 14/02/2023.

TJRO, Apelação Criminal nº 7011005-90.2023.8.22.0005, Rel. Des. Osny Claro de Oliveira Júnior, 1ª Câmara Criminal, j. 04/02/2025.

(TJRO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 7055289-98.2023.8.22.0001, 2ª Câmara Criminal / Gabinete Des. José Jorge Ribeiro da Luz, Relator(a) do Acórdão: JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ Data de julgamento: 14/05/2025) (grifo nosso)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO DE ICMS. RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA FASE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE NA JURISDIÇÃO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. INCIDÊNCIA DO ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/90. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de sonegação fiscal, previsto no art. 1º, incisos II e V, c/c o art. 12, inciso I, ambos da Lei n. 8.137/1990, e art. 71 do Código Penal, em razão da omissão de receita e da não emissão de notas fiscais, com supressão de ICMS devido ao Distrito Federal, no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, totalizando débito tributário superior a R$ 10 milhões. A Defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, nulidade da fase administrativa, inépcia da denúncia, afastamento da causa de aumento do art. 12, I, da Lei nº 8.137/1990 e readequação da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a preliminar de nulidade da citação por edital na fase administrativa e alegação de erro na incidência tributária; (ii) examinar a alegada inépcia da denúncia; (iii) verificar se a conduta do réu é típica, diante da suposta ausência de dolo; (iv) aferir a correção da aplicação da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/90; e (v) reavaliar a dosimetria da pena aplicada, incluindo regime de cumprimento e substituição da pena.

III. Razões de decidir

3. A jurisdição penal não possui competência para declarar nulidade de lançamento tributário já definitivamente constituído, tampouco para revisar a legalidade do procedimento administrativo-fiscal, ainda que tenha havido citação por edital. A constituição regular do crédito tributário é condição objetiva para a ação penal, nos termos da Súmula Vinculante n. 24 do STF.

4. A denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo com clareza os fatos, a conduta típica e o vínculo do acusado com a empresa, não havendo prejuízo ao contraditório. Ademais, a superveniência de sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia.

5. O réu, na condição de empresário individual, detinha o dever de assegurar a regularidade contábil e fiscal da empresa. Ainda que alegue ter confiado a escrituração ao contador, a prova colhida evidencia que as obrigações acessórias não foram cumpridas e que o acusado mantinha controle direto sobre a gestão da empresa. A omissão de receita e a ausência de emissão de notas fiscais comprovam o dolo genérico, suficiente para a configuração do crime do art. 1º da Lei n. 8.137/1990.

6. dolo genérico é suficiente para a configuração do crime de sonegação fiscal previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/1990, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento técnico por parte do réu.

7. A causa de aumento prevista no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/90, relativa ao grave dano à coletividade, é aplicável quando o valor do tributo suprimido ultrapassa o patamar de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme interpretação jurisprudencial e normativas distritais. No caso, o débito atualizado ultrapassou R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), evidenciando o expressivo prejuízo ao erário.

8. A dosimetria que aplica corretamente a continuidade delitiva e a causa de aumento legal, fixando pena acima de 4 anos, afasta a possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos e autoriza o regime semiaberto.

IV. Dispositivo

9. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

(TJDFT -
Acórdão 2094494
, 0736931-83.2023.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 06/03/2026.) (grifo nosso)

Ademais, a sentença recorrida examinou adequadamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não se verificando qualquer equívoco na fixação da pena-base.

O magistrado de primeiro grau analisou as circunstâncias do caso concreto e concluiu, de forma motivada, que não estavam presentes elementos capazes de justificar a exasperação da reprimenda acima do mínimo legal.

Nesse contexto, admitir a majoração pretendida pelo Ministério Público sem a existência de fundamentação concreta implicaria violação ao princípio da individualização da pena, além de contrariar o entendimento consolidado das Cortes Superiores acerca da necessidade de motivação específica para a exasperação da pena.

Assim, ausente demonstração de circunstância excepcional apta a caracterizar grave dano à coletividade, não há fundamento jurídico que autorize a incidência da causa de aumento prevista no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90.

Consequentemente, deve ser mantida a dosimetria da pena tal como fixada pelo juízo de primeiro grau, porquanto devidamente fundamentada e em consonância com os critérios legais estabelecidos pelo Código Penal.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou erro na decisão recorrida que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos de apelação interpostos por
OSVALDINO MORAES DE SOUSA JUNIOR
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026